Tribunal: TJDFT
Processo: 0798656-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-FINANCEIRO. LEI No 9.624/1998. AUXÍLIO DEVIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CFP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

II. Caso em exame

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga; b) DETERMINAR que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria..”.

3. No caso, narrou a autora, ora recorrida, que participou do Curso de Formação Profissional (CFP) para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com início em 27 de junho de 2023 e término em 25 de agosto de 2023. Afirmou que o auxílio financeiro referente ao período de agosto de 2023 foi pago em valor inferior ao devido e o período de tempo de trabalho não foi integralmente contabilizado para fins de aposentação.

4. Em razões recursais, defende o recorrente, em suma, que se não houve frequência não há que se falar em pagamento, bem como não há contabilização como tempo de serviço.

5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71414744.

III. Questão em discussão

6. A questão devolvida a essa e. Turma Recursal é determinar se a recorrida faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF do período compreendido entre 19/08/2023 (término das aulas presenciais) e 25/08/2023 (aulas EaD e solenidade de encerramento).

IV. Razão de decidir

7. A Lei no 9.624/1998 estabelece que: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (...) § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Ademais, destaca-se que o item 18.2.7 do edital do concurso reforçou que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”.

8. O curso de formação teve início no dia 27/06/2023, com término no dia 25/08/2023. Apesar do curso presencial, no entanto, no primeiro dia do Curso, 27/06/2023, os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via “ensino à distância – EAD”, dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que o recorrente dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP (mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias mediante ensino à distância). Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/1998 estabelece o percentual do auxílio-financeiro, a ser adimplido “durante o programa de formação”, não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Em consequência, e considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas, isenção legal. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei no 9.624/1998, art. 14.